Tribunal: TJDFT
Processo: 0711881-59.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0711881-59.2017.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MAYRA LOPES SILVA NEPOMUCENO, RENAN LOPES NEPOMUCENO, SEBASTIAO LEONCIO NEPOMUCENO, JEFERSON SILVA NEPOMUCENO, MARIA DA CONCEICAO NETA D E S P A C H O Intime-se o apelante, Distrito Federal, para esclarecer se existem tributos relativos aos bens do espólio pendentes de quitação, sob pena de perda superveniente do interesse processual. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 4 de agosto de 2020 16:17:57. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva